Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-56.2025.8.14.9000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800371-56.2025.8.14.9000

IMPETRANTE: PARANA BANCO S/A

AUTORIDADE: VILMAR DURVAL MACEDO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO REALIZADA A ADVOGADO DESCONSTITUÍDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição bancária contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança cível impetrado contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA. O banco buscava a declaração de nulidade de atos processuais, alegando que intimações teriam sido realizadas a advogado já desconstituído, o que lhe teria causado prejuízo processual, especialmente a perda do prazo para interposição de recurso inominado e o levantamento indevido de valores em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é cabível para impugnar decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se houve nulidade das intimações por terem sido dirigidas a advogado desconstituído, com efeitos sobre a tempestividade do recurso inominado; (iii) determinar a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato proferido em rito comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial passível de recurso próprio, conforme jurisprudência pacífica consolidada na Súmula nº 267 do STF, salvo inexistência de outro meio processual eficaz.

A decisão impugnada, proferida em fase de cumprimento de sentença, é ato jurisdicional sujeito a agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo essa a via adequada para eventual impugnação.

A alegação de nulidade por intimação realizada a advogado desconstituído não justifica, por si só, o uso da via mandamental, especialmente diante da existência de recurso próprio apto a sanar a controvérsia.

A decisão recorrida observou os fundamentos legais para o indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, pela inadequação da via eleita.

O agravo interno interposto não apresentou fundamentos novos ou aptos a infirmar os argumentos da decisão monocrática, o que autoriza a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos, conforme entendimento da jurisprudência do STJ sobre o art. 1.021, §3º, do CPC.

O processo de origem tramitou sob o rito comum, conforme reconhecido por decisão judicial anterior, afastando a competência da Turma Recursal e confirmando a competência da Seção de Direito Privado do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é incabível para impugnar decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A via mandamental é excepcional e subsidiária, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso ordinário.

A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.021, § 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 267; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e o Juiz Convocado Joao Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 0800371-56.2025.8.14.9000

AGRAVANTE:

PARANÁ BANCO S.A

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PARANÁ BANCO S/A
contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança Cível nº 0800371-56.2025.8.14.9000
, impetrado contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que indeferiu a exceção de pré-executividade e não conheceu do recurso inominado interposto pela parte ora agravante.

Narram os autos que
PARANÁ BANCO S/A
impetrou o
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
contra o
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA
, com o objetivo de
anular atos processuais e garantir o direito de ampla defesa e contraditório, por meio do reconhecimento da nulidade de intimações realizadas a advogado desconstituído e da reabertura de prazo recursal em ação tramitada perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Alenquer/PA
.

Alega a parte autora que:

· Nos autos da ação de nº 0800712-83.2020.8.14.0003, movida por Tiago Oliveira Ribeiro contra o banco impetrante, houve substituição de procuradores com pedido expresso de que as futuras intimações fossem direcionadas exclusivamente ao advogado Albadilo Silva Carvalho, OAB/PA 24.452-A, conforme petição protocolada em 28/01/2022 (ID 48127370).

· Apesar do pedido, o sistema do PJe manteve como habilitado o antigo patrono, Milton Luiz Cleve Kuster, que já havia renunciado, permitindo que as intimações continuassem sendo direcionadas a ele.

· A sentença que julgou procedente o pedido do autor e condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais foi seguida de embargos de declaração opostos pelo impetrante, que foram rejeitados.

· A intimação da rejeição dos embargos foi dirigida apenas ao advogado que já não representava mais a instituição, o que impediu o novo patrono de tomar ciência da decisão e interpor recurso inominado dentro do prazo legal.

· Com base na certidão de trânsito em julgado equivocada, houve a distribuição do cumprimento de sentença e posterior determinação de levantamento do valor executado (R$ 12.044,97).

· O banco interpôs exceção de pré-executividade e novo recurso inominado, os quais foram rejeitados e não conhecidos, respectivamente, por suposta intempestividade decorrente do vício de intimação.

Argumenta que:

· Houve evidente afronta ao art. 272, §5º, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a nulidade das intimações realizadas em desacordo com pedido expresso da parte;

· A jurisprudência é pacífica quanto à nulidade de atos processuais quando não observadas as regras de intimação de advogado devidamente constituído nos autos;

· O ato coator é ilegal e abusivo, por impedir o acesso ao duplo grau de jurisdição e à ampla defesa, com base em intimações nulas.

Sustenta ainda que:

· O mandado de segurança é cabível e tempestivo, conforme os artigos 5º, LXIX, da Constituição Federal, e 1º da Lei 12.016/2009;

· O prazo de 120 dias foi devidamente observado, tendo a intimação da decisão combatida ocorrido em 31/03/2025, e o presente writ protocolado em 22/05/2025;

· A medida liminar é necessária para suspender os efeitos da decisão que autorizou o levantamento dos valores depositados, até julgamento definitivo do mandado de segurança.

Por fim, requer que:

· Seja concedida
medida liminar
para suspender a decisão que autorizou o levantamento do valor executado e o andamento do cumprimento de sentença no processo nº 0800712-83.2020.8.14.0003;

· Seja notificado o Juiz de Direito Vilmar Durval Macedo Junior para prestar informações no prazo legal;

· Seja intimado o autor da ação originária, Tiago Oliveira Ribeiro, como interessado;

· Seja concedida
a segurança
, para:

o Declarar a nulidade dos atos processuais a partir da decisão que julgou os embargos de declaração (ID 129042319);

o Determinar a
reabertura do prazo recursal
;

o Reconhecer a
tempestividade do recurso inominado
(ID 136129892) e permitir seu regular processamento.

Tiago Oliveira Ribeiro requer sua admissão como
litisconsorte passivo necessário
no Mandado de Segurança impetrado pelo Paraná Banco S/A, argumentando que a decisão atacada beneficia diretamente sua esfera jurídica.

Sustenta que o mandado de segurança é
manifestamente incabível
, por se tratar de
sucedâneo recursal
, sendo o recurso cabível o agravo ou reclamação correcional, conforme a Súmula 267 do STF.

Alega ainda a
incompetência absoluta da Turma Recursal dos Juizados Especiais
, por se tratar de ato praticado em
rito comum
, fora da jurisdição dos Juizados.

Ao final, requer o indeferimento liminar do writ ou, subsidiariamente, sua remessa à instância competente e, no mérito, a denegação da segurança.

O Juiz Charles Menezes Barros
declarou a incompetência absoluta
da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais para julgar o Mandado de Segurança impetrado pelo Paraná Banco S/A, por se tratar de processo que tramitou
sob o rito comum
, e não pelo rito dos Juizados Especiais.

Com isso,
determinou a remessa dos autos ao Tribunal Pleno do TJPA
, anulando a análise da liminar e
julgando prejudicado o pedido de ingresso de Tiago Oliveira Ribeiro
como litisconsorte passivo.

Reconheci, de ofício, a incompetência do Tribunal Pleno
para julgar o mandado de segurança impetrado pelo Paraná Banco S.A., por se tratar de matéria afeta ao
Direito Privado
e determinou a
remessa do feito à Seção de Direito Privado
, conforme o art. 29-A, I, "a", do Regimento Interno do TJPA, mantendo a relatoria e determinando a redistribuição e intimação das partes.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO REALIZADA A ADVOGADO DESCONSTITUÍDO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE ATOS E REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança cível impetrado por instituição bancária contra ato judicial praticado pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, em ação que tramitou sob o rito comum, visando à declaração de nulidade de intimações realizadas a advogado desconstituído, com a consequente reabertura do prazo recursal e suspensão de decisão que autorizou levantamento de valores em cumprimento de sentença.

2. A parte impetrante alega que, mesmo após petição expressa de substituição de procurador, o sistema do PJe manteve como habilitado o advogado anterior, o que teria causado vício na intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, impedindo a interposição do recurso cabível.

II. Questão em discussão

3. As questões centrais em discussão são: (i) saber se o mandado de segurança é cabível para impugnar decisões interlocutórias passíveis de recurso ordinário, como as proferidas em fase de cumprimento de sentença; (ii) saber se houve nulidade das intimações em razão do direcionamento a advogado desconstituído, com efeitos sobre a tempestividade do recurso inominado interposto; (iii) saber qual o juízo competente para processar e julgar o mandado de segurança impetrado em face de ato proferido em rito comum.

III. Razões de decidir

4. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 267 do STF, sendo cabível apenas quando inexistente outro meio eficaz de impugnação.

5. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença, inclusive aquelas que autorizam o levantamento de valores ou rejeitam exceção de pré-executividade.

6. A petição inicial foi indeferida, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, por manifesta impropriedade da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Petição inicial indeferida.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança é incabível para impugnar decisões interlocutórias passíveis de recurso próprio, como o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC. 2. A via mandamental é excepcional e não pode ser utilizada como substitutivo de recursos ordinários.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 267.

Inconformado, o PARANÁ BANCO S/A interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, sob o fundamento de que seria incabível a impetração contra decisão judicial passível de recurso próprio, nos termos do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência dominante, por entender que o processo não tramitava sob o rito dos Juizados Especiais.

Aduz o agravante que a decisão combatida incorre em nulidade, pois houve reiteradas falhas de intimação no processo originário. Sustenta que, desde 28/01/2022, requereu expressamente que todas as intimações fossem direcionadas ao advogado Albadilo Silva Carvalho, OAB/PA 24452-A, conforme petição de ID 48127370. Entretanto, as comunicações continuaram sendo enviadas ao antigo patrono, Milton Luiz Cleve Kuster, o qual já havia renunciado, gerando prejuízo direto ao contraditório e à ampla defesa.

Informa que essa falha culminou no não conhecimento do recurso inominado interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, considerando-se intempestivo. Defende que não houve ciência válida da decisão, razão pela qual a contagem do prazo recursal foi iniciada de forma irregular. Assevera que a própria distribuição do cumprimento de sentença também foi comunicada ao antigo procurador, que não detinha poderes para representar o banco.

Argumenta que a rejeição da exceção e a não apreciação do recurso impediram a análise do vício processual, resultando em constrição patrimonial indevida e violação ao devido processo legal. Ressalta que o sistema PJe registrou a leitura isolada do patrono que não possuía legitimidade, e que até hoje este permanece habilitado no sistema, o que compromete os atos posteriores.

Reforça que o processo tramitou desde o início no Juizado Especial Cível, conforme registrado em diversas decisões e documentos processuais que fazem menção expressa à Lei 9.099/95. Impugna o entendimento da relatora de que se trataria de procedimento comum, por contrariar os próprios dados oficiais do sistema. Salienta que a alegação de inexistência de recurso cabível não se sustenta, já que o recurso foi inviabilizado por nulidade processual atribuída ao próprio juízo.

Defende que, mesmo existindo em tese recurso próprio, o Mandado de Segurança deve ser admitido em caráter excepcional, pois o recurso ordinário se mostrou ineficaz para resguardar o direito à ampla defesa. Ressalta que a perda do prazo recursal decorreu de vício de intimação, e não de inércia da parte.

Requer, por fim, a superação do entendimento de inadmissibilidade do mandamus, com o regular processamento do feito, diante da inexistência de recurso eficaz e da grave lesão a direito líquido e certo.

Pedidos finais:

Intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Caso não haja retratação, julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática agravada.

Reconhecimento da nulidade das intimações e retorno dos autos à vara de origem.

Que todas as futuras intimações sejam veiculadas exclusivamente em nome do advogado Albadilo Silva Carvalho, OAB/PA 24452-A.

Ao final, requer também o prequestionamento das matérias debatidas, com expedição de futuras intimações exclusivamente em nome do advogado regularmente constituído.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

O presente Mandado de Segurança é impetrado contra ato judicial do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, praticado no âmbito de uma ação que teria tramitado perante o Juizado Especial Cível e que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

O cerne da pretensão mandamental é o reconhecimento da nulidade de intimações e a reabertura de prazo para interposição de recurso inominado, bem como a suspensão da decisão que autorizou o levantamento de valores.

A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, em seu art. 10, estabelece que a petição inicial será desde logo indeferida quando "IV - não contiver um dos requisitos enumerados no art. 6º desta Lei; ou V - contiver o impetrante ajuizamento de ação manifestamente incabível ou sem razoabilidade; ou VI - for dirigida a autoridade incompetente; ou VII - for impetrada fora do prazo legal."

Um dos princípios basilares que regem o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial é a sua não utilização como sucedâneo recursal. Este entendimento está pacificado na jurisprudência pátria, consubstanciado na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal (STF), que dispõe:
"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."

No caso em tela, o impetrante busca impugnar atos processuais ocorridos após a prolação da sentença, mais especificamente, a decisão que rejeitou seus embargos de declaração, a certidão de trânsito em julgado e, principalmente, a determinação de levantamento de valores na fase de cumprimento de sentença, sob a alegação de nulidade das intimações.

As decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são passíveis de recurso. O Código de Processo Civil de 2015, em seu
art. 1.015, parágrafo único
, é claro ao prever que:

"Caberá também agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário."

A decisão que mantém a validade de uma intimação alegadamente nula, que rejeita uma exceção de pré-executividade baseada nessa nulidade, ou que autoriza o levantamento de valores em cumprimento de sentença, caracteriza-se como uma decisão interlocutória passível de impugnação por
agravo de instrumento
, conforme o dispositivo legal supracitado.

O fato de a ação original supostamente ter tramitado no Juizado Especial Cível, não prospera, consoante decisão da Turma Recursal, que passo a transcrever:

“
2.1. Da Incompetência Absoluta da Turma Recursal - Questão Prejudicial

A análise da admissibilidade do presente mandamus, bem como do pedido de ingresso do litisconsorte, resta prejudicada pela existência de questão prejudicial de ordem pública, qual seja, a incompetência absoluta desta Turma Recursal para processar e julgar o feito.

A competência das Turmas Recursais é funcionalmente definida pelo art. 41 da Lei nº 9.099/95, restringindo-se ao julgamento de recursos e ações autônomas de impugnação (como o Mandado de Segurança) contra atos judiciais proferidos em processos que tramitaram, na origem, sob o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Da análise dos autos principais, verifica-se que, apesar de o termo de audiência (ID-27038229, páginas 112 e 113) ter decretado a revelia do então requerido, ora impetrante, com fundamento nos artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95, uma análise sistemática e teleológica do processo demonstra que tal deliberação constituiu um ato isolado, que não teve o condão de transmudar o rito processual para o dos Juizados Especiais.

Corrobora essa conclusão a decisão saneadora proferida pelo próprio juízo impetrado (ID-28405440), que, ao apreciar os incidentes da fase de cumprimento de sentença, foi categórico ao afirmar que a demanda tramitou, desde sua propositura, sob o
rito comum ordinário
:

“5.1. [...] esse juízo,
em nenhum momento recebeu a ação inicial pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis, bem como em nenhum momento mudou o rito no decorrer da instrução processual
, portanto, quaisquer recursos interpostos que não sejam os cabíveis ao rito comum, não serão conhecidos;” (grifos nossos).

Portanto, sendo incontroverso que o processo de origem seguiu o rito comum do Código de Processo Civil, falece competência a esta Turma Recursal para apreciar o presente Mandado de Segurança. A competência para processar e julgar mandamus contra ato de Juiz de Direito em processo de rito comum é de uma das Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2.2. Da Prejudicialidade dos Demais Pedidos

Uma vez reconhecida a incompetência absoluta deste órgão julgador, fica
prejudicada a análise do pedido de ingresso do litisconsorte passivo
, bem como do
pleito de medida liminar
, pois não cabe a este juízo praticar qualquer ato decisório sobre a causa, salvo a declaração de sua própria incompetência e a determinação de remessa ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)
JULGO PREJUDICADA
a apreciação do pedido de ingresso de
TIAGO OLIVEIRA RIBEIRO
como litisconsorte passivo, em razão do que se expõe a seguir;

b)
DECLARO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
desta 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente Mandado de Segurança;

c)
DETERMINO
, por conseguinte, a
remessa imediata
dos autos à Secretaria do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para a devida distribuição a uma de suas Câmaras Cíveis competentes, a quem caberá a análise dos pleitos formulados, inclusive o de natureza liminar.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta instância.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

CHARLES MENEZES BARROS
Juiz Relator da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais – Gabinete 02”

Assim, a discussão sobre a nulidade de atos processuais e o levantamento de valores em fase de cumprimento de sentença, deveria ter sido impugnada por
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ou, eventualmente, a reclamação, conforme o caso e a especificidade da violação, o mandado de segurança revela-se manifestamente incabível.

A via mandamental é excepcional e subsidiária, não pode ser utilizada como atalho ou sucedâneo para recursos ordinários.

Portanto, a petição inicial deve ser indeferida por manifesta improcedência da via eleita.

O Agravo Interno não trouxe argumentos novos capazes de alterar a decisão recorrida. Assim, mantenho-a por seus próprios fundamentos e nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2026